Tribunal: TJDFT
Processo: 0708017-69.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXAME PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO INDEVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado “que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição” (Lei no 8.213/1991, art. 42).
2. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho (Lei no 8.213/1991, art. 59).
3. Comprovado por exame pericial que a segurada não demonstrou o nexo de causalidade entre as patologias e suas atividades laborativas, bem como não apresenta incapacidade ou redução de sua capacidade laborativa, impossível a manutenção do auxílio-doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez.
4. Os documentos produzidos unilateralmente pela autora não se sobrepõem à conclusão da prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso conhecido e não provido.